Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DESPACHO Processo recebido em substituição legal em razão do afastamento temporário do relator prevento. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACULDADE EVANGÉLICA DE BRASÍLIA LTDA-ME e FACULDADE EVANGÉLICA DE TAGUATINGA LTDA-ME em face à decisão da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que determinou a penhora de créditos de titularidade das agravantes em cumprimento de sentença requerido por BALBINO DE FREITAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME. Em consulta ao sistema do Pj-e, verifica-se que as ora recorrentes já interpuseram o agravo de instrumento n. 0722452-30.2019.8.07.0000 em que impugnaram a mesma decisão e encontra-se sob relatoria do eminente Desembargador Sérgio Rocha. Desta feita, diante do princípio da unicidade recursal, e em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto às agravantes se manifestarem acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator